Tribunal: TJBA
Processo: 8064606-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8064606-43.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CRISTIANE DE JESUS SANTOS Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPATIBILIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário. A sentença reconheceu a legalidade da taxa de juros pactuada, afastou a repetição de indébito em dobro e a indenização por danos morais, e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva em comparação à taxa média de mercado; (ii) definir se há fundamento para repetição do indébito em dobro; (iii) apurar a existência de danos morais decorrentes da relação contratual; (iv) avaliar a necessidade de readequação contratual com base nos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e justiça contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações jurídicas entre instituições financeiras e consumidores, conforme entendimento pacificado pelo STJ na Súmula 297. Nos contratos bancários, a revisão das cláusulas somente é cabível quando demonstrada, de forma concreta, a abusividade apontada pela parte autora, nos termos da Súmula 381 do STJ. A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato foi de 1,50% ao mês e 19,56% ao ano, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período da contratação era de 1,82% ao mês e 24,19% ao ano, não se configurando abusividade. A simples pactuação de juros pouco inferiores ou superiores à média de mercado não justifica a intervenção judicial, salvo comprovação de desvantagem excessiva, o que não ocorreu no caso concreto. A repetição do indébito pressupõe a comprovação de cobrança indevida, circunstância que não se verifica no caso concreto, uma vez que os valores exigidos decorreram da aplicação de cláusulas contratuais regularmente pactuadas e vigentes. A condenação por danos morais pressupõe conduta ilícita e prova de abalo concreto à esfera extrapatrimonial da parte autora, elementos ausentes nos autos. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, III, 6º, IV e VI, 42, parágrafo único, e 51, § 1º; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 931 e 937, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 7; STJ, Súmulas 297 e 381; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/03/2019; TJ-MT, Ag 107354/2015, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 30/09/2015; TJ-RS, Ap. Cív. nº 70079431284, Rel. Des. Vivian Cristina Angonese Spengler, j. 13/12/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8064606-43.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante CRISTIANE DE JESUS SANTOS e como apelado FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR